Tribunal: CARF
Processo: 18183.728528/2020-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18183.728528/2020-63 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2301-001.028 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
7 de novembro de 2023 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
JUVENIL MARCIANO DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora confirme se recebeu o recurso
voluntário na data informada pelo contribuinte, 10/02/2022, conforme email juntado aos autos
(e-fl. 101).

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 43/51) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2018, no qual se apurou a redução de “Número de Meses Relativo a
Rendimentos Recebidos Acumuladamente Indevidamente Declarado – Tributação Exclusiva”.
A 19a Turma da DRJ07 não conheceu da Impugnação apresentada (e-fls. 04,
14/17) em razão de sua intempestividade (e-fls. 74/76).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 12/01/2022 (e-fls. 80), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 16/02/2022 (e-fls. 81/89), no qual, em apertada
síntese:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18183.728528/2020-63
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-001.028 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18183.728528/2020-63

- Afirma que o Recurso Voluntário é tempestivo.
- Insurge-se contra a intempestividade da Impugnação apontada na decisão
recorrida, haja vista que, em razão da pandemia do Covid19, só foi cientificado da Notificação
de Lançamento muito tempo depois da entrega em seu endereço.
- Apresenta alegações de mérito para contestar a infração apurada.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Preliminarmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário.
Conforme disposto no art. 33, caput, do Decreto 70.235/72, o prazo para a
apresentação de Recurso Voluntário é de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira
instância. Por outro lado, extrai-se de seu art. 5o que os prazos são contínuos e devem começar e
terminar em dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do
vencimento.
No caso em exame, verifica-se que a ciência da decisão recorrida se deu, por via
postal, em 12/01/2022 (e-fls. 80). Por conseguinte, o prazo para defesa se extinguiu em
11/02/2022.
De acordo com o Termo de Solicitação de Juntada (e-fls. 81), o Recurso
Voluntário só foi apresentado em 16/02/2022, sendo, portanto, intempestivo.
Não obstante, a interessada alega que o mesmo foi interposto tempestivamente e
junta aos autos uma cópia de e-mail no qual aponta o seu envio para a RFB em 10/02/2022 (e-fls.
101).
Em vista do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
unidade preparadora confirme o recebimento do Recurso Voluntário através de e-mail enviado
em 10/02/2022.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 106
DF CARF MF
Original